Tribunal: TJMT
Processo: 1028307-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028307-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INSTITUTO LUVERDENSE DE UROLOGIA LTDA - CNPJ: 24.858.827/0001-07 (AGRAVANTE), DANIEL DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA - CPF: 369.487.238-88 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE DE

ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS - REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -

INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização dos devedores, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. (202)1028307-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO LUVERDENSE DE UROLOGIA LTDA, DANIEL DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
INSTITUTO LUVERDENSE DE UROLOGIA LTDA E DANIEL DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA
, por meio de Curador Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002424-74.2023.8.11.0045, rejeitou o pedido de suspensão do processo por ausência de localização dos Executados, a prescrição intercorrente, bem como

a nulidade da citação editalícia.

Os Agravantes sustentam que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil em razão da ausência de localização dos Executados, bem como teria havido Prescrição Intercorrente.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo objeto é uma Cédula(s) de Crédito Bancário – CCB 96328-3, na(s) modalidade(s) Financiamentos Rurais - Investimento Pecuário, emitida(s) em 02/03/2021, no(s) valor(es) de R$ 250.000,00.

Os Agravante recorrem da decisão que rejeitou a

prescrição intercorrente, assim também a suspensão do feito executivo.

Cabe no presente recurso analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Da análise das normas acima, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos Agravantes nos endereços declinados, inclusive o constante da Cédula firmada entre as partes, conforme decisão agravada
“Em relação à alegação de nulidade da citação editalícia, este Juízo entende que razão não lhe assiste. No caso em destaque, houve a tentativa de localização da parte executada no endereço declinado por ele no momento em que firmou o negócio jurídico, revestido de título executivo extrajudicial, porém, os devedores não foram encontrados (Id n. 117029830 e 124808716). Em seguida, foram realizadas buscas nos sistemas SIEL, SISBAJUD e RENAJUD do endereço dos executados, ocasião em que as tentativas de localização também foram infrutíferas (Id n. 130649825 a 129208329, 129208329 a 136987675, 137291615 a 137144465 e 140667603 a 138943023). Um dos deveres anexos das relações contratuais, baseada no boa-fé objetiva é a obrigação de o endereço dos contraentes estarem sempre atualizados, inclusive, informando à parte contrária em caso de modificação.”

Desta forma, tendo sido realizadas as diligências pertinentes, sem retorno positivo, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis a anteceder a citação editalícia.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. II - Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. III - Considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido IV - Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07072435020218070000 DF 0707243-50.2021.8.07.0000, Relator: Leila Arlanch, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. ARTS. 256 E 257, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

No que tange ao pedido de suspensão da execução, verifica-se da atual redação do supramencionado §4º do art. 921 do CPC, que a prescrição intercorrente no curso do processo executivo, tem início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa pelo prazo máximo de 1 (um) ano,
in verbis
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

(...)

7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).”

Pois bem. O início da contagem da sistemática do prazo por ausência dos Executados se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Conforme decisão agravada, o início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022, e a citação ficta ocorreu no dia 13 de janeiro de 2024, iniciando-se o prazo para embargos do devedor no dia 22/01/2024.

Assim, ao que se verifica, após a citação dos Executados, a Defensoria Pública manifestou-se pela nulidade da citação, logo, sequer teve inicio o prazo da prescrição intercorrente.

No ponto, registra-se que não há nos autos, decisão de suspensão da execução, bem como, não logrando êxito a parte agravante em demonstrar inércia da parte agravada, rejeita-se o pedido subsidiário de suspensão do feito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024